Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM INSTÂNCIA SUPERIOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FASE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mantendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente, mesmo após a concessão da gratuidade de justiça em sede de Recurso Especial. A parte embargante sustenta ocorrência de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação do art. 98, § 3o, do CPC; (ii) estabelecer se a concessão posterior da gratuidade de justiça gera efeitos retroativos quanto à exigibilidade de honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. Não há omissão ou contradição na decisão embargada, a qual enfrentou expressamente a tese relativa à suspensão da exigibilidade dos honorários, esclarecendo que a gratuidade de justiça foi concedida apenas em instância superior e com efeitos ex nunc.
5. A jurisprudência estabelece que a concessão da gratuidade de justiça, quando posterior à fixação dos encargos processuais, não tem efeitos retroativos, não afastando a exigibilidade de honorários fixados anteriormente.
6. A tentativa de rediscutir fundamentos do acórdão por meio de embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade do recurso integrativo.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A concessão de gratuidade de justiça em instância superior produz efeitos ex nunc e não retroage para alcançar honorários sucumbenciais fixados anteriormente.
2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
3. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que as questões essenciais tenham sido enfrentadas de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 19.06.2024. TJDFT, Acórdão 1984269, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJE 10.04.2025. TJDFT, Acórdão 1986176, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJE 22.04.2025. STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020.